Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706091-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MALCA ALVES BEZERRA EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: MALCA ALVES BEZERRA DESPACHO Intime-se Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento dos embargos de declaração quanto à alegação de falta de pressupostos necessários à regular tramitação da ação visto a ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada